Tribunal: TJDFT
Processo: 0744861-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTEÚDO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
2. Evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, manter a cobrança das alegadas transações fraudulentas pode comprometer a subsistência da agravante e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. De se ver que a suspensão dos pagamentos das transações alegadamente fraudulentas em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC).
3. Recurso conhecido e provido.